Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-15.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (RECORRIDO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ENSINO SUPERIOR –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100% - COBRANÇA DE VALORES DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE SOLICITADOS PELO ALUNO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o Autor aduz, em síntese, que foi aluno do curso de direito e beneficiário do FIES em 100% da mensalidade, no entanto, a instituição reclamada no último semestre da graduação (2016/2) passou a realizar cobranças indevidas no valor total de R$ 2.546,77 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), o qual afirma ser indevido, uma vez que toda a graduação foi custeada pelo financiamento estudantil. Sustenta que em razão dos valores em aberto foi impedido de realizar a matrícula no último semestre, o que postergou a sua colação de grau.

2.

Compulsando o procedimento, constata-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante frequentava o curso de direito ministrado pela demandada, sendo beneficiário do programa de financiamento estudantil (FIES) no importe de 100% (cem por cento), conforme documentos anexados à inicial

3.

No caso, em que pese o reclamado sustentar que o valor negativado se refere a cobrança de serviços solicitados pelo aluno através do Portal do Aluno (provas de segunda chamada, serviço de ajuste de mensalidade, multas da biblioteca), tenho que esta
não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia
, isso porque, inexiste qualquer documento suficiente a comprovar o suposto valor devido.

4.

Desta forma, constato que a Reclamada não comprovou a legitimidade da dívida imputada ao Reclamante que era beneficiário de bolsa de estudo na proporção de 100%, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

5.

Assim, os fatos descritos neste feito configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, mormente porque o Autor foi impedido de concluir o curso no segundo semestre de 2016 em razão da negativa da matrícula em decorrência dos valores em aberto.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que comporta redução para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença reformada apenas para minorar os danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela ré UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra a sentença que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais” em epígrafe, proposta por
EGLENIO BARROS SOARES em face da instituição de ensino recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, uma vez que o Autor teve a matrícula negada em razão de débitos que sequer eram devidos.

Em suas razões recusais, a ré alega que as cobranças realizadas eram legítimas, porque relativas a serviços não custeados pelo FIES e solicitados pelo próprio Autor através do portal do aluno, a exemplo de provas de segunda chamada, serviços de ajuste de mensalidade, multas da biblioteca. Diz, ainda, que o aditamento junto ao sistema FIES competia ao próprio beneficiário, e não à instituição de ensino.

Ao final, sustenta que não restou configurado o ato ilícito necessário à responsabilização civil, nem o dano moral passível de indenização.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Segundo consta da inicial, o reclamante frequentou o curso de Direito ministrado pela demandada, sendo beneficiário do financiamento estudantil (FIES) no importe de
100%
(cem por cento).

Afirma, contudo, que no último semestre da graduação (2016/2) foi impedido de realizar a matrícula sob o argumento de que possuía débitos em aberto no valor total de R$ 2.546,77 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), o qual sustenta ser indevido.

A demandada, por outro lado, se limita a afirmar que os valores não acobertados pelos FIES correspondem a débitos de serviços solicitados pelo próprio aluno a exemplo do valor cobrado por provas de segunda chamada, serviço de ajuste de mensalidade e multas da biblioteca.

Ocorre que apesar de afirmar que existe valor em aberto, ao juntar extrato financeiro do aluno (id no 64704972), não é possível identificar qualquer inadimplemento do aluno capaz de ensejar o débito cobrado, assim, tenho que a Recorrente
não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia
nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC.

Do mesmo modo, em relação aos danos morais entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, sobretudo diante da ausência de resolução no impasse diante das reclamações efetuadas e pela negativa da matrícula no último semestre da graduação.

Pelo histórico escolar juntado aos autos, vislumbra-se que o Aluno não cursou o segundo semestre de 2016 existindo uma lacuna acadêmica entre o período de julho a dezembro 2016, tendo retomado a graduação apenas no primeiro semestre/2017 por falha da própria IES.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que comporta redução para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVO DO TÍTULO JUDICIAL. AFERIÇÃO DE LISTA DE ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1376061 SP 2018/0259410-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, pois tempestivo,
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo a sentença nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021